Tribunal: TJDFT
Processo: 0729612-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação do plano de saúde à obrigação de fazer consistente em fornecer o medicamento de uso domiciliar “RSHO-X – Líquido 6.000mg”, prescrito para tratamento de câncer, e ao pagamento de reparação por danos morais.
2. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0732150-84.2024.8.07.0000, conhecido e desprovido, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória da autora para determinar que a ré fornecesse medicamento conforme prescrição médica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se há inovação recursal em relação à pretensão de limitação de eventual reembolso à Tabela Geral de Auxílios do Plano, (ii) se o plano de saúde tem a obrigação de fornecer medicamento de uso domiciliar prescrito para tratamento de câncer ainda que o contrato não tenha sido adaptado à Lei n. 9.656/98 e (iii) se há danos morais a serem reparados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se a matéria referente à limitação de eventual reembolso à Tabela Geral de Auxílios do Plano não foi objeto de apreciação pelo r. Juízo de origem na sentença recorrida, não há falar em análise da questão por esta instância julgadora, sob pena indevida inovação recursal e de supressão de instância.
5. Ainda que inaplicáveis o Código de Defesa do Consumidor e a Lei n. 9.656/98, por se tratar de plano de saúde oferecido por entidade de autogestão (enunciado n. 608 da súmula do STJ) com contrato antigo não adaptado à referida legislação (Tema n. 123 do STF), o Superior Tribunal de Justiça pacificou a compreensão de que, em qualquer caso, os negócios jurídicos devem observar o princípio da função social dos contratos, sob pena de se esvaziar o objeto da avença e de comprometer a utilidade do contrato.
6. De acordo com o entendimento consolidado do c. STJ, “É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)”. (AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)
7. A autora, que tem 73 (setenta e três) anos de idade, foi diagnosticada com “neoplasia de mama em progressão de doença sistêmica em osso (quadril D, colunas dorsal e lombar e ossos bacia)”. Em relatório médico com justificativa de prescrição, foi indicado o uso domiciliar de “RSHO-X – Líquido 6.000mg”. Se prescrito medicamento de uso domiciliar para tratamento de câncer, considera-se indevida a recusa do plano de saúde em custear o tratamento.
8. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil (CC). Embora se reconheça que a cobertura de tratamento foi negada indevidamente, não há demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual e que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade da autora, em especial diante da demonstração de que não foi privada do tratamento prescrito, pois iniciou o tratamento com aquisição do medicamento por conta própria e teve o pedido de tutela provisória de urgência deferido. A sentença deve ser reformada no ponto para afastar a condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.